Tribunal: TJDFT
Processo: 0742594-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CPAP). ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora (71 anos) apresenta quadro clínico de apneia obstrutiva do sono, de natureza grave, e necessita de procedimento do CPAP com máscara oronasal. O pedido foi inserido no Sistema de Regulação, por meio do Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais no dia 30.06.2022. A referida unidade de saúde informou à Defensoria Pública, em 03.08.2022 que o estoque havia se esgotado, e que a paciente era a 65a da lista, sem indicar qual o critério de classificação (ID 41393897 - Pág. 4.).
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. A consideração desse prazo de espera para a entrega de equipamento necessário para a saúde da paciente não se justifica, pois o CPAP é regularmente fornecido pelo Distrito Federal. O que se verifica na hipótese dos autos, é uma omissão do Estado em fornecer o equipamento, sem qualquer justificativa razoável e, de forma sistêmica, porque em setembro de 2022, passados três meses do pedido de fornecimento do equipamento, a posição da fila paciente permanecia a mesma (ID 41395274 - Pág. 8).
8. Ainda há que se considerar que, quando do julgamento do presente recurso, a mora do Poder Público será de aproximados 7 meses. Ainda que seja observado o período considerado como tolerável para realização de procedimentos cirúrgicos como referência, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, esse prazo já se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
9. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de qualquer outro prazo para o fornecimento do equipamento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do equipamento no Sistema de Regulação.
10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que forneça o equipamento prescrito pelo médico assistente no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.